Tribunal: TJPA
Processo: 0000868-82.2008.8.14.0017
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10090 - Locação / Permissão / Concessão / Autorização / Cessão de Uso
Data de julgamento: 2021-08-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000868-82.2008.8.14.0017

APELANTE: VALE S.A., MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

APELADO: VALE S.A., MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE PESQUISA MINERAL. VARA AGRÁRIA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. RECURSO DO
PARQUET
ARGUINDO A INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA AUTORIDADE SENTENCIANTE. ACOLHIMENTO. INOBSERVÂNCIA AO QUE PRECEITUA A
RESOLUÇÃO Nº 018/2005-GP DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL.
ANULAÇÃO DA SENTENÇA RECORRIDA.
RECURSO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO INTERPOSTO POR VALE S. A. NÃO CONHECIDO.

I –
In casu
, nos autos da Ação de Avaliação de Renda pela Ocupação do Solo e Indenização por Danos e Prejuízos decorrentes de Trabalhos de Pesquisa Mineral, procedimento de jurisdição voluntária
iniciado em razão de oficio encaminhado pelo Departamento Nacional de Produção Mineral - DNPM
, o
MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Conceição do Araguaia, a quem coube a distribuição do processo, declinou a competência do feito para o MM. Juízo de Direito
da Vara Agrária Cível da Comarca de Redenção,

II – A autoridade de 1º grau a quem coube a redistribuição do feito, atendendo a um pedido de extinção do processo formulado pela empresa Vale S. A., diante da perda superveniente da demanda, uma vez que a pesquisa mineral nas áreas abrangidas pelos títulos outrora concedidos não mais lhe interessava,
homologou a desistência postulada pela apelante,
julgando extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VIII, do NCPC;

III –
O Ministério Público do Estado do Pará interpôs Recurso de Apelação, arguindo a incompetência absoluta do MM. Juízo de Direito
da Vara Agrária Cível da Comarca de Redenção para julgar a ação constante nos autos, visto que as Varas Agrárias não possuem competência para processar e julgar as causas relativas do Código de Mineração;

IV - O artigo 126 da Constituição Federal, a partir da Emenda Constitucional nº 45/2004, passou a determinar que para dirimir conflitos fundiários, os Tribunais de Justiça deveriam propor a criação de Varas Especializadas. Diante da referida normatização, este egrégio Tribunal editou a Resolução nº 018/2005- GP, que estabeleceu
as ações que possuem
competência
n
as Varas Agrárias, não incluindo as questões relativas ao Código de Mineração
;

V - Outrossim
,
a arguição de incompetência absoluta
do MM. Juízo de Direito
da Vara Agrária Cível da Comarca de Redenção

para julgar o presente processo
deve ser acolhid
a
, figurando como competente o foro onde originariamente foram distribuídos os autos
, ou seja, o
MM. Juízo de Direito da 1ª Vara
Cível

da Comarca de Conceição do Araguaia
, com a consequente anulação da sentença proferida nos autos;

VI – Destarte,
o Recurso de Apelação interposto pela empresa Vale S. A., aduzindo o seu
cerceamento de defesa, tendo em vista o arbitramento de ofício pelo Juízo
a quo
do valor da causa,
não deve ser conhecido, tendo em vista sua prejudicialidade decorrente da anulação do feito, nos termos do
artigo 932, inciso III
,
do NCPC
;

VII – Recurso do Ministério Público do Estado do Pará conhecido e provido,
decretando a incompetência absoluta

do MM. Juízo de Direito
da Vara Agrária Cível da Comarca de Redenção para julgar a presente ação, com a anulação da sentença vergastada, e a determinação de remessa dos autos ao
MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Conceição do Araguaia
, objetivando o regular prosseguimento do feito;

VIII – Recurso de Apelação interposto por Vale S. A. não conhecido.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Tratam-se de Recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
VALE S. A.
e pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ,

manifestando seu inconformismo com
a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Agrária Cível da Comarca de Redenção, que, nos autos da Ação de Avaliação de Renda pela Ocupação do Solo e Indenização por Danos e Prejuízos decorrentes de Trabalhos de Pesquisa Mineral
,
homologou a desistência postulada pela primeira apelante,
julgando extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VIII, do NCPC.

Nas razões recursais da empresa Vale S. A. (
Num. 688790 - Pág. 1
/15), o patrono da ora apelante narrou que
o Chefe do Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM) no Estado do Pará, Autarquia Federal vinculada ao Ministério de Minas e Energia, encaminhou ao Juízo
a quo
um ofício informando a outorga dos Alvarás de Pesquisa n° 11.141/2006, 11.142/2006 e 5.324/2006, objeto dos processos administrativos DNPM n° 850.923/2005, 850.925/2005 e 850.924/2005 em favor da recorrente, e informando o valor do orçamento estimado para a realização dos trabalhos de pesquisa de minério de níquel Município de Santa Maria das Barreiras, no Estado do Pará, relativos aos títulos minerários indicados.

Salientou que a mencionada comunicação ensejou a instauração de um procedimento de avaliação da renda pela ocupação do solo e da indenização devida ao superficiário por eventuais danos e prejuízos causados pelos trabalhos de pesquisa mineral sendo este, portanto, o objeto da ação.

Mencionou que a referida ação foi distribuída, inicialmente, ao MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Conceição do Araguaia, que, posteriormente, declinou a competência do feito para o MM. Juízo de Direito
da Vara Agrária Cível da Comarca de Redenção.

Ressaltou que a apelante protocolou pedido de extinção do feito, diante da perda superveniente da demanda, uma vez que a pesquisa mineral nas áreas abrangidas pelos títulos outrora concedidos não interessava mais à recorrente.

Aduziu que a autoridade de 1º grau, sem determinar a intimação da apelante para indicar o valor da causa, proferiu a sentença recorrida, arbitrando, de ofício, o valor da causa no montante de
R$ 3.201.912,00 (três milhões, duzentos e um mil, novecentos e doze reais), além de determinar o pagamento das custas processuais.

Sustentou, em síntese, o cerceamento de defesa da apelante, tendo em vista o arbitramento de ofício pelo Juízo
a quo
do valor da causa, sem que a recorrente fosse intimada para esse intuito, em descordo, portanto, com o que preceitua o art. 139, do NCPC.

Ao final, pleiteou pelo conhecimento e provimento do presente recurso de apelação, com a anulação da sentença guerreada, determinando imediato retorno dos autos ao Juízo de 1º grau, objetivando que seja conferido o direito da apelante de atribuir o valor da causa.

O Ministério Público interpôs Recurso de Apelação (
Num. 688791 - Pág. 1/6), arguindo, em resumo, a incompetência absoluta do o MM. Juízo de Direito
da Vara Agrária Cível da Comarca de Redenção para julgar a ação constante nos autos, visto que as Varas Agrárias não possuem competência para processar e julgar as causas relativas do Código de Mineração.

Ao final,
pugnou pelo conhecimento e provimento do presente recurso, no sentido de reconhecer a incompetência absoluta do
MM. Juízo de Direito
da Vara Agrária Cível da Comarca de Redenção, com a consequente anulação da sentença recorrida.

A empresa
Vale S. A. apresentou contrarrazões ao apelo interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará (
Num. 688792 - Pág. 1/7)
, pugnando, em resumo, que o recurso fosse julgado improvido.

Após a regular distribuição, o processo foi distribuído à minha relatoria e, através da decisão de
Num. 693631 - Pág. 1
, recebi os recursos no duplo efeito e determinei o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial.

A ilustre Procuradora de Justiça, Dra. Tereza Cristina de Lima, exarou parecer no caso dos autos, opinando pelo conhecimento e provimento do recurso interposto pelo Ministério Público
do Estado do Pará e pela prejudicialidade do recurso interposto pela
empresa
Vale S. A.
(
Num. 720054 - Pág. 1
/4)
.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Inicialmente, passo a análise do Recurso de Apelação interposto pelo
Ministério Público do Estado do Pará,
que arguiu a
incompetência absoluta do MM. Juízo de Direito
da Vara Agrária Cível da Comarca de Redenção para julgar a ação constante nos autos, visto que a mesma envolve
Direito Minerário.

Saliento, preambularmente, que o artigo 126 da Constituição Federal determina que, para dirimir conflitos fundiários, os Tribunais de Justiça deveriam propor a criação de Varas Especializadas.

No Estado do Pará, as Varas Agrárias foram criadas
através da Lei Complementar Estadual nº 14, de 17 de novembro de 1993, na qual, à época, restaram elencados os critérios para a fixação de sua competência, que incluíam as matérias agrícola, fundiária, minerária e ambiental.

Todavia, para se adequar ao art. 126 da Constituição Federal, alterado pela EC nº 45/2004, foi editada a Emenda nº 30/2005 da Constituição Estadual do Pará, que trata sobre a criação das Varas Agrárias para processamento e julgamento de ações exclusivamente dessa natureza, alterando, assim, o art. 167 da Constituição Estadual, conforme se

observa a seguir:

“Art. 167. Para dirimir conflitos fundiários, o Tribunal de Justiça proporá a criação de varas especializadas, com competência exclusiva para questões agrárias.”

Com a mencionada alteração legislativa, foi retirada das Varas Agrárias a competência para processamento de questões envolvendo o direito minerário, o que fora reiterado pela Resolução nº 018/2005-GP deste egrégio Tribunal, que preceitua o seguinte:

“Art. 1º - As questões agrárias sujeitas à competência das Varas Agrárias são as ações que envolvam litígios coletivos pela posse e propriedade da terra em área rural.

Parágrafo Único. Em outras ações em área rural, inclusive individuais, poderá ser estabelecida a competência das Varas Agrárias, desde que haja interesse público evidenciado pela natureza da lide ou qualidade da parte, a ser definido por ato do Presidente do Tribunal, em cada caso concreto e em qualquer fase do processo, de ofício, por requerimento das partes, do Juiz, do Ministério Público ou de órgão fundiário da União ou do Estado dirigido diretamente à Presidência do Tribunal, processado sem efeito suspensivo.

Art. 2º - A competência das Varas Agrárias no que concerne aos Registros Públicos, em cada caso concreto, abrange tanto a judicial como a administrativa, prevista na Lei nº 6.015/73, desde que digam respeito à áreas rurais.

Art. 3º - Na competência das Varas Agrárias também se incluem as ações desapropriação e de constituição de servidões administrativas em áreas rurais, ressalvada a competência da Justiça Federal.”

Com efeito, forçoso reconhecer que a matéria tratada nos autos, autorização de pesquisa mineral, não justifica a tramitação do feito na Vara Especializada, eis que à Vara Agrária compete o julgamento de questões agrárias previamente definidas na Resolução supramencionada e, sendo assim, remanesce a competência de Vara a quem o feito foi distribuído inicialmente para processar e julgar o processo.

Nesse sentido, inclusive, este
e
grégio Tribunal já firmou entendimento, conforme demonstram os
julgados
abaixo transcritos:

“ALVARÁ PARA AUTORIZAÇÃO DE PESQUISA MINERÁRIA. ART. 27, VI E VII DO CÓDIGO DE MINERAÇÃO. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. ART. 167 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL E RESOLUÇÃO Nº 018/2005-GP. DECLARAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA 3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE MARABÁ.

1. Alvará de autorização de pesquisa de minério de cobre. Necessidade de submissão ao Poder Judiciário na hipótese do titular não juntar informações acerca do consentimento da ocupação do local objeto da pesquisa.

2. Conflito negativo de competência suscitado pela Vara Agrária de Marabá em face da 3ª Vara Cível da Comarca.

3.
Inteligência do art. 167 da Constituição Estadual, com redação da Emenda Constitucional nº 30/2005, a qual retira das Varas Agrárias a competência para julgamento das causas relativas à mineração. Disposição confirmada pela Resolução nº 018/2005-GP, que explicitou a competência das Vagas Agrárias do Estado.

4. Conflito negativo de competência conhecido para declarar competente o juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Marabá.

(Proc. Nº 2017.01521898-10, Ac. 173.565, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 18/04/2017, Publicado em 19/04/2017)

EMENTA:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ENTRE VARA AGRÁRIA E VARA DE CÍVEL. PEDIDO DE ALVARÁ DE AUTORIZAÇÃO DE PESQUISA. DIREITO MINERÁRIO. EMENDA CONSTITUCIONAL nº 30/2005. EXCLUSÃO DAS CAUSAS RELATIVAS AO CÓDIGO DE MINERAÇÃO DA COMPETÊNCIA DAS VARAS AGRÁRIAS. DERROGAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR nº 14/1993. COMPETÊNCIA DAS VARAS AGRÁRIAS ESTABELECIDA NA RESOLUÇÃO nº 018/2005-GP. AÇÔES QUE ENVOLVAM LITÍGIOS COLETIVOS PELA POSSE E PROPRIEDADE DA TERRA EM ÁREA RURAL. MATÉRIA TRATADA NOS AUTOS REFOGE À COMPETÊNCIA DA VARA AGRÁRIA. COMPETÊNCIA REMANESCENTE DA VARA CÍVEL COMUM DO LOCAL ONDE SE ENCONTRA A ÁREA QUE SE PRETENDE EXPLORAR PARA PROCESSAR E JULGAR O FEITO. DECISÃO UNÂNIME
.

I - A Emenda Constitucional nº 30/2005 deu nova redação ao art. 167 da Constituição Estadual, retirando das Varas Agrárias a competência para processar e julgar as causas relativas ao Código de Mineração, anteriormente previstas nas alíneas b e e da Lei Complementar nº 14/1993;

II - Visando dirimir qualquer dúvida acerca do conceito de conflito agrário, o Egrégio Tribunal de Justiça editou a Resolução nº 018/2005, que estabelece em seu artigo 1º, caput, que as questões agrárias sujeitas à competência das Varas Agrárias são as ações que envolvam litígios coletivos pela posse e propriedade da terra em área rural?;

III ? Considerando a derrogação da Lei Complementar nº 14/93 pela Emenda Constitucional nº 30, bem como o preconizado pela Resolução nº 18/2005-GP, a matéria tratada nos autos refoge à competência de Vara Agrária, remanescendo a competência para processar e julgar o feito à Vara Cível Comum da Comarca onde se encontra a área que se pretende explorar
; IV - Conflito julgado procedente. Decisão unânime. (Proc. 2016.05034261-80, Ac. 169.076, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Julgado em 13/12/2016, Publicado em 14/12/2016)

EMENTA:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA AÇÃO DE ALVARÁ DE PESQUISA MINERÁRIA. NÃO PREVISÃO DE COMPETENCIA PARA AS VARAS AGRÁRIAS TRATAREM DA QUESTÃO COMPETENCIA DA VARA CIVEL.

1. Cumprindo determinação constitucional estadual fixada pelo seu art. 167, esta Corte editou a Resolução n. 018/2005, fixando a competência das varas agrárias, não colocando em seu rol as causas minerárias, fixando que as Varas Agrárias destinam-se, dentre outras situações, a solução de conflitos agrários e fundiários.

2. Conflito conhecido para declarar competente o D. Juízo de Direito da 3ª Vara Cível de Marabá, para processar e julgar a ação em debate.

(Proc. 2016.04002153-67, Ac. 165.450, Rel. DIRACY NUNES ALVES, Órgão Julgador CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Julgado em 27/09/2016, Publicado em 03/10/2016)”

Outrossim
,
a arguição de incompetência absoluta
do MM. Juízo de Direito
da Vara Agrária Cível da Comarca de Redenção
deve ser acolhid
a
, figurando como competente o foro onde originariamente foram distribuídos os autos
, ou seja, o
MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Conceição do Araguaia
, com a consequente anulação da sentença proferida nos autos.

Destarte, ante as razões supramencionadas, a anulação da sentença monocrática é medida que se impõe, devendo os autos serem encaminhados ao
MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Conceição do Araguaia
, objetivando o regular prosseguimento do feito, ocasião em que a autoridade de 1º grau, a quem coube a redistribuição do feito, poderá analisar a questão envolvendo o arbitramento do valor causa formulado pela empresa Vale S. A.

Por conseguinte, o recurso de apelação interposto pela empresa Vale S. A., nos termos do
artigo 932, inciso III
,
do NCPC,
não deve ser conhecido, tendo em vista sua prejudicialidade, visto que a sentença monocrática foi anulada.

3 – Conclusão

Ante o exposto,
conheço do Recurso de apelação interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará
e, no mérito,
dou-lhe provimento,
para decretar a incompetência absoluta

do MM. Juízo de Direito
da Vara Agrária Cível da Comarca de Redenção, anulando a sentença vergastada, e determinar a remessa dos autos ao
MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Conceição do Araguaia
, nos termos da fundamentação supramencionada.

Não conheço do Recurso de Apelação interposto por Vale S. A.
, em razão de encontrar-se prejudicado.

É como voto.

Belém,
09
de
agosto
de 20
21
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 12/08/2021